Tribunal: TJSP
Processo: 1029060-61.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41418
Registro: 2020.0001031774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1029060-61.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que
é embargante MARCEL DO NASCIMENTO FRANCO, é embargado BOA
VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41418
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029060-61.2018.8.26.0554/50000
COMARCA DE SANTO ANDRÉ - 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: MARCEL DO NASCIMENTO FRANCO
EMBARGADO: BOA VISTA SERVIÇOS S/A
V O T O No 41418
Embargos de declaração opostos com o escopo de
atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de
omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até
para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração contra acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantida a r. sentença de
improcedência da ação indenizatória decorrente de ausência de ressalva,
na anotação restritiva de crédito, por se tratar de ação de produção
antecipada de provas. A pretexto de haver contradição no julgado,
defende o autor embargante não ser questionável a natureza da ação
pelos órgão de proteção ao crédito para a finalidade da ressalva da
anotação, com a juntada de inúmeras jurisprudências com o
posicionamento defendido, visando, expressamente, à obtenção de efeito
infringente.

É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas,
necessárias até mesmo para fins de prequestionamento.
Os embargos são nitidamente infringentes. De uma
simples análise, a infringência notabiliza-se pelo fato de não haver o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41418
apontamento de nenhum dos pressupostos que ensejaria o seu
manuseio, previstos no art. 1022 do CPC/15 e pela clara demonstração
da intenção de desafiar o que foi decidido.
Esclareça-se que a contradição que autoriza o
cabimento dos embargos de declaração é a interna, entre a
fundamentação e o dispositivo, e não a externa, relativa ao interesse da
parte no resultado do julgamento.
Esta Turma Julgadora expressamente consignou
seu entendimento, em consonância com o exarado pelo juízo “a quo”, no
sentido de que as demandas informadas pelo suposto devedor não
tinham “o condão de impugnar o débito, pois se referiam aos processos
de produção antecipada de provas, com intuito de obter exclusivamente
exibição de documentos, e não a processos de declaração de
inexigibilidade ou de inexistência de débito, nos quais efetivamente
questionada a origem do apontamento”. E, em que pese o respeito à
jurisprudência apresentada, ela não tem o condão de vincular o
entendimento deste Colegiado a respeito da matéria.
Assim sendo, certa ou errada a análise, é matéria
que desafia recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades
ou contradições a respeito dos temas tratados.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator